Tribunal: TJMT
Processo: 1043163-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043163-77.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA EULINA PINTO DE MATOS - CPF: 016.180.991-08 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONCURSO PÚBLICO – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONCURSO REGIONALIZADO - EDITAL QUE CONTEMPLA 02 (DUAS) VAGAS – CLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE EM QUARTO LUGAR – REMOÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA SEGUNDA E TERCEIRA COLOCAÇÕES – EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO

1.

Tendo a recorrente obtido a quarta colocação no certame, a posterior remoção de candidatos aprovados na segunda e terceira colocações para outras unidades do INDEA não tem a propriedade de criar nova vaga, porquanto não contemplada no edital.

2.

Caracteriza-se apenas e tão somente expectativa de direito à assunção de cargo, desde que não expirado o prazo de validade do concurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial que objetivara sua nomeação no cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA, conforme dispositivo que cito:

[...]

Contudo, conforme alegações apresentadas pela própria requerente os candidatos anteriores foram empossados pela administração pública preenchendo o número de vagas previstas no edital. A suposta remoção do candidato Gustavo Coziol Modtkowski não pode ser confundida com hipóteses que tornou sem efeito sua nomeação.

Assim, partindo da presunção de legitimidade dos atos administrativos, a requerente não trouxe elementos de convicção suficientes a convalidar a expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação.

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

[...]

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que não foi apresentada contestação, reprisando, quanto ao mais, os argumentos já expendidos na petição inicial, quais sejam, que o primeiro colocado no concurso optou por não tomar posse e que os candidatos classificados na segunda e na terceira colocação foram removidos, de modo que, segundo entende, a vaga está em aberto porque não há nenhum servidor do INDEA no município de Nova Maringá.

Pugna pelo recebimento do recurso e seu consequente provimento para determinar que a Recorrente seja nomeada e empossada no cargo de AGENTE FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL II

DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso interposto, porquanto observados os pressupostos recursais (adequação, cabimento, tempestividade etc.).

No mérito, antecipo que a pretensão recursal não encontra amparo na lei.

De início diga-se que a não apresentação da contestação não conduz necessariamente à presunção de veracidade do alegado, mormente quando a matéria é de direito, caso dos autos.

Consoante se constata dos autos, a Recorrente obteve aprovação no concurso público regido pelo Edital no 005/2009 – SAD/MT, destinado a preencher 02 (duas) vagas do cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal II, do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA.

O certame, de acordo com o referido edital, foi realizado de forma regionalizada, ou seja, cada unidade do órgão se operava mediante classificação e aprovação para vagas destinadas à unidade específica, tendo a recorrente prestado o concurso para a Unidade do INDEA na cidade de Nova Maringá-MT, disputando vagas de ampla concorrência.

Segundo ressai dos autos, a Recorrente foi classificada em quarto lugar para o referido cargo, e que, diante do fato de o primeiro colocado não ter tomado posse, foram chamados os aprovados na segunda e na terceira colocação, os quais, posteriormente, obtiveram remoção para outras unidades.

Sucede, contudo que, diversamente do que está a sustentar, a remoção dos servidores classificados nas segunda e terceira posições não tem a propriedade de abrir nova vaga.

Com efeito, se constou no Edital no 005/2009 – SAD/MT que o número de vagas a serem preenchidas era de apenas 02 (duas) vagas, e considerando que esse instrumento ostenta o atributo de “lei do concurso”, decerto não será pelo fato de ter havido remoção dos servidores classificados para outra unidade de trabalho que fará, por assim, dizer, “criar” outra vaga que não estava prevista no edital.

A remoção é ato interno autorizado pelo órgão público, sem que de seu consentimento se possa concluir que teria sido criada uma nova vaga, friso, não contemplada no edital.

Distintamente, se fosse o caso de desistência de candidato convocado para preenchimento de vaga prevista no edital, a ordem natural seria convocar o candidato classificado logo após, observada a ordem de classificação do certame, mas essa é situação diversa da do caso sob julgamento.

Logo, mostra-se forçoso concluir que, quanto muito, a recorrente possui apenas e tão somente expectativa de direito ao cargo público.

Então, se vierem a se constituir situações futuras, como por exemplo, exoneração de servidor, que permita a declaração de vacância do cargo, e desde que o concurso esteja no seu prazo de validade, aí a recorrente poderá ser convocada, nomeada e empossada. Como dito, não é o caso dos autos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Custas pela recorrente, e honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, obrigação que suspendo por ser beneficiária da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3o).

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024